Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703843-57.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO DOMINGOS DA CRUZ FILHO, JOAO IZAIAS DE FREITAS, JOAO MARQUES DA SILVA, JOAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO MOREIRA, JOAO SANTOS DA PAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR